Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO. ATO JUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO. NATUREZA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE.
1. Independente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório explícito ou implícito capaz de gerar prejuízo às partes.
2. A inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição e o devido processo legal são princípios de ordem constitucional que garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem.
3. A determinação de prosseguimento do feito sem que o d. Juízo analise de forma explícita questões suscitadas no curso do processo, notadamente a questão afeta à competência, gera para a parte uma situação de insegurança jurídica, consubstanciada na falta de prestação jurisdicional.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar rejeitada.